Tribunal: TJDFT
Processo: 0001404-30.1999.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. RAZÕES DISSOCIADAS DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. PESQUISAS DE BENS DA EXECUTADA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DISTRIBUÍDA NO LONGINQUO ANO DE 1999. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS. APELADO CITADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento no art. 924, V, e 487, II, do CPC. 1.1. O apelante pede a cassação da sentença. Levanta a preliminar de ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que se trata de cumprimento de sentença de valores de indenização por danos morais e materiais e se submete ao prazo de direito material de 5 anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do CC, por dizer respeito à cobrança dívida líquida, proveniente de contrato particular.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso por razões dissociadas do processo rejeitada. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. No caso, em que pese o erro material do apelo interposto, a parte veio aos autos, no mesmo dia, informar que houve um equívoco na síntese dos fatos e apresentou as mesmas razões de apelação. 2.3. O não conhecimento do apelo em virtude do equívoco prontamente reconhecido pelo patrono do apelante mostra-se como formalismo exacerbado. 2.4. Ademais, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença.
3. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença rejeitada. 3.1. É cediço que compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 3.2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 3.3. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja omissão, contradição ou erro no julgamento, sobretudo porquanto se verifica que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas.
4. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. 4.1. Cuida-se os autos de cumprimento de sentença de ação de indenização que condenou a requerida no pagamento de indenização por danos materiais e morais sofridos pelo autor em decorrência de acidente de trânsito. 4.2. O prazo prescricional aplicável à espécie é o prazo trienal do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil e não o prazo previsto para cobrança de dívida líquida, proveniente de contrato particular, que em nada se relaciona à presente demanda.
5. Precedente: “(...) 1. A pretensão de reparação por danos materiais e morais sofridos em decorrência de acidente de trânsito prescreve em 3 anos, nos moldes do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. (...)” (20160810059452APC, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 7/5/2018).
6. De acordo com o art. 206-A do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.
7. Infere-se dos autos que, em 16/12/2016, determinou-se a realização de pesquisas de bens da executada. A decisão disponibilizada no DJE no dia 07/02/2017 consignou que as consultas aos sistemas restaram infrutíferas e determinou a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requerer a certidão de crédito ou a suspensão da execução. A parte manifestou-se pelo prosseguimento do feito. 7.1. Em consonância com o art. 921, § 4o, do CPC, “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”.
8. O termo inicial do prazo prescricional foi a data de publicação da decisão, dia 08/02/2017. 8.1. Insta salientar que o feito não foi suspenso nos moldes do art. 921, § 1o, III, do CPC.
9. Precedente: “(...) A Lei n. 14.195/21, que entrou em vigor em 27.8.2021, alterou o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, conforme § 4o do art. 921 do CPC, que será da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens penhoráveis, após decorrida a suspensão. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (07165693620188070001, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 12/4/2023).
10. O pedido reiterado de diligências sem que se demonstre elementos concretos de efetividade da medida não autoriza o retorno da marcha processual. 10.1. A interposição de recurso acerca da desconsideração da personalidade jurídica não é causa interruptiva da prescrição, eis que não se amolda no rol elencado no art. 202 do Código Civil.
11. A parte exequente não apresentou qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, incidindo a norma disposta no art. 921, §§ 4o e 5o do CPC. 11.1. A ausência de impulsionamento do feito pelo exequente/apelante caracterizou sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. 11.2. O término do prazo prescricional foi alcançado em 08/02/2020, o que impõe a extinção do feito pela consumação da prescrição, nos termos do artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC.
12. A prescrição ocorreu antes da edição da Lei 14.010/2020, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), a qual entrou em vigor em 12/06/2020.
13. Em consonância com o art. 94, II, da Lei 11.101/05, será decretada a falência do devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal. 13.1. A certidão de crédito é o documento que certifica a existência do crédito que, no entanto, não teve seu pagamento realizado ao fim da ação judicial. 13.2. No caso dos autos, a ação foi distribuída em 21/12/1999 e, após o trâmite processual, teve sua prescrição reconhecida e não houve pagamento. 13.3. Assim, após o trânsito em julgado do acórdão, deve ser determinada a mediata expedição da certidão de crédito, em consonância com o art. 2o do Provimento 9/2010 da Corregedoria da Justiça. 13.4. Precedente: “(...) justificadas a necessidade e a utilidade da certidão solicitada para instruir pedido de falência, com base no art. 94, II, da Lei n. 11.101/05, não cabe indeferimento do pedido. Ademais, o processo civil moderno é informado pelo princípio da cooperação, expressamente encartado no novel diploma processual (art. 6o do CPC), que deve alcançar não só as partes, mas também a atuação do magistrado, que deverá integrar o diálogo processual. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” g.n. (07161550220228070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 10/4/2023).
14. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 315,232,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade, não se aplicando à hipótese a disposição do art. 85, §11, do CPC.
15. Recurso improvido.